Tribunal: TJDFT
Processo: 0705396-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705396-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEK EUSTAQUIO FAUSTINO AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Idek Eustáquio Faustino em face da r. decisão (ID 113821376, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 32911834), afirma, em síntese, que o Agravante não possui capacidade financeira para arcar com as custas iniciais do processo sem prejudicar a subsistência dele. Aduz que os extratos bancários acostados aos autos demonstram que a maior parte de sua remuneração é consumida por empréstimos descontados diretamente da folha de pagamento dele e do saldo de salário depositado na conta corrente. Acrescenta que auxilia na subsistência de um neto, mediante transferência mensal de valores. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS SUPERIORES AO PATAMAR DEFINIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência formulada pela parte reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme o disposto no art. 99, parágrafo 2o, e no art. 100, ambos do CPC. 2. A Constituição da República, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia tem-se por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 5. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a mencionado limite. Além disso, a parte não demonstra possuir despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários, não sendo possível inferir a sua hipossuficiência. 6. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1340902, 07236275620198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Destaque-se que o Agravante é policial militar do Distrito Federal e percebe remuneração bruta mensal no valor de R$ 7.792,80 (sete mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), referente a setembro de 2021 (ID 32911841). A existência de diversos empréstimos efetuados pelo Agravante, que teriam resultado na alegada hipossuficiência dele, não serve para demonstrar suposta carência de recursos financeiros, mormente quando não se tem ciência do destino de tais recursos. Além desse fato, merece ser destacado que os extratos bancários demonstram transferências e créditos recebidos de origem não esclarecida (ID 32911838), cujo teor o Agravante não explicou. Em especial, há informação de transferência eletrônica de poupança no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), no dia 10/12/2021 (ID 32911839, p. 1), e na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), no dia 27/12/2021 (ID 32911839, p. 2), o que é situação incompatível com a alegada hipossuficiência. Acrescente-se que, a despeito de alegar que auxilia financeiramente um neto, não comprovou tal situação. Diante desse cenário, inexiste acervo probatório apto a demonstrar que o Agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários do Agravante (IDs 32911837 a 32911839). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator